Tribunal: STF
Processo: HC 234178
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão que denegou a ordem impetrada na origem (fl. 87).



     Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 213, caput [estupro], e artigo 130, caput [perigo de contágio venéreo], nos termos do artigo 69, do Código Penal [concurso material].



    A defesa do paciente alega que há constrangimento ilegal porque o Magistrado de primeiro grau indeferiu o requerimento de diligências junto à Polícia Civil para a proceder à juntada de peças e provas consideradas indispensáveis.



    Ressalta que fica nítido que lhe foi negado o direito de acessar provas produzidas na fase investigativa que não integram os autos da ação penal, ignorando as evidências de ocultação e manipulação de prova pela douta autoridade policial, em clara violação às garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, ademais, assevera que durante a instrução e julgamento, mais precisamente durante as oitivas da apontada vítima e de uma amiga revelou que que algumas provas foram manipuladas e ocultadas durante a fase investigativa.



    Requer, liminarmente e ao mérito, a concessão da ordem no sentido de que seja assegurado à defesa do paciente o direito elementar de acessar as peças e provas que foram produzidas durante a fase investigativa e que não compõem os autos da ação penal 0267523-71.2022.8.19.0001.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se evidente constrangimento ilegal.



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.” (doc. eletrônico 13).



    Ao final, busca-se a “concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar concedida e mantendo a suspensão da ação penal nº 0267523-71.2022.8.19.0001 até o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº. 848.491/RJ pela EGRÉGIA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (doc. eletrônico 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator